Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-28.2022.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-28.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAYAN LEARY WEBER DA COSTA - CPF: 067.117.971-32 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESPROVIDA – CONTRATO FIRMADO COM PESSOA INCAPAZ – CONTRATAÇÃO ANULADA – OCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a tese de ausência de interesse de agir quando a própria natureza jurídica da demanda revela a necessidade de intervenção judicial.

2.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade das cobranças
.

3. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
nº
1000459-28.2022.8.11.0035
, ajuizada por
RAYAN LEARY WEBER DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, com base no artigo 487, I, do CPC e súmula 326 do STJ.

Consequentemente,

a) DECLARO anulado o contrato firmado em 23/02/2017, em nome de RAYAN LEARY WEBER DA COSTA com TELEFÔNICA BRASIL S/A, número da homologação 116;

b) CONDENO a parte Ré a pagar, a título de danos morais, à parte Autora, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, forte na Súmula nº. 362 do STJ, e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso – Súmula nº. 54 do STJ.

c) CONDENO a parte Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no §8º, do artigo 85, do CPC.

A apelante, em preliminar, alega ausência do interesse de agir do consumidor. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a parte Recorrida não apresentou qualquer documento comprobatório [...]
”;

2)
“
[...]diante da ausência de comprovação fática, cronológica e documental dos fatos narrados na inicial, não restou configurada a falha na prestação de serviços pela ré [...]”
;

3)
“
[...]restou totalmente comprovada a existência da relação entre as partes e os débitos aqui descabidamente questionados pela parte Apelada e, portanto, que a Telefônica apenas agiu em exercício regular de seu direito ao realizar a cobrança de contas atrasadas na plataforma do SERASA [...]
”; e

4)
“
[...]não houve inscrição do nome da parte nos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA realizada por esta Recorrida quanto às cobranças indicadas na inicial, mas tão somente cobrança de conta atrasada na plataforma SERASA LIMPA NOME [...]
”.

Assim, requer “
preliminarmente o reconhecimento da ausência de interesse de agir, com a consequente reforma da sentença para extinguir o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
”. No mérito, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, afastando-se a condenação por danos morais fixada pelo juízo de primeiro grau
” ou, subsidiariamente, “
requer seja afastada a condenação a título de danos morais
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 212681381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Preliminarmente, a parte Apelante visa a anulação da sentença, com o julgamento do processo sem resolução de mérito sob o fundamento de ausência de interesse de agir por parte do consumidor apelado.

Contudo, entendo que tal tese não merece guarida, posto que, conforme bem abordado na sentença, “
a natureza jurídica da demanda revela a necessidade de intervenção judicial
”. Nesse sentido, transcrevo abaixo julgado deste tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, mesmo porque, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança
. (TJMT. N.U 1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Ante todo o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação a concessionária de telefonia busca a reforma da sentença que anulou o contrato e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que a contratação foi feita de forma regular e, portanto, são devidas as cobranças, frisando que os documentos apresentados na inicial demonstram que a cobrança foi feita por meio da plataforma SERASA LIMPA NOME, não sendo uma negativação propriamente dita.

O Consumidor, por sua vez, em contrarrazões, assevera que “
a parte Requerida não se desincumbiu de comprovar a validade do negócio jurídico que deu azo às cobranças discorridas, vez que eventualmente assinado quando o apelado possuía apenas 17 anos de idade, tratando-se de pessoa relativamente incapaz que não detinha da capacidade para formulação do negócio sem a devida assistência do responsável legal
”.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes com a apresentação do contrato firmado na contestação, é certo que, conforme comprovado nos autos, o consumidor era incapaz em razão da menoridade quando da assinatura do contrato.

Nesse sentido, como bem fundamentado na sentença, não tendo sido observadas as exigências legais para contratação com pessoa relativamente incapaz, é de rigor a anulação do negócio jurídico. Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ, SEM ESTAR ASSISTIDA PELOS PAIS OU REPRESENTANTE LEGAL – ATO ANULÁVEL – TERMOS DO ARTIGO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O jovem maior de 16 e menor de 18 anos não-emancipado deve ser assistido pelo pai, mãe ou pelo responsável legal.

Agiu de forma negligente a instituição financeira ao permitir que menor de dezoito anos abrisse conta corrente, sem estar assistida pelos pais ou responsável.

(N.U 0007097-09.2012.8.11.0015, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

Além disso, embora os documentos trazidos na inicial realmente indiquem os débitos na plataforma SERASA LIMPA NOME, os documentos trazidos em contestação indicam que realmente houve a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes por certo período de tempo.

Ou seja, efetivamente houve a negativação do nome do autor em decorrência de um negócio jurídico nulo.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado em sentença a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para R$ 1.250,00 os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024